Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que o condenou a implementar em favor da parte autora o benefício do auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo para que haja o pagamento regular. O recorrente afirma a necessidade de apresentação das passagens como forma de demonstrar o efetivo uso do transporte público. Subsidiariamente, postula a reforma do julgado para afastar a sua condenação a pagar, mensalmente, um valor fixo a título de auxílio-transporte; ademais, afirma que o valor diário a este título não deve ser de R$ 231,18, mas sim de R$ 125,60.

2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).

3. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.

4. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.

5. Precedente: Acórdão n. 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019, Partes: DISTRITO FEDERAL versus VICENTE DE PAULO FARIA.

6. Quanto aos pedidos subsidiários, verifico que a sentença não estipulou um valor mensal único a título de auxílio-transporte, justamente porque tal verba irá variar de acordo com o número de plantões a serem cumpridos pela parte autora. Ademais, ao contrário da tese recursal, a quantia de R$ 231,18 não se refere ao valor da diária do auxílio-transporte, mas sim à quantia acumulada e retroativa a que a autora fará jus, sem prejuízo das vencidas após o término da instrução. O valor por plantão requerido na petição inicial e acolhido pelo próprio réu será de R$ 125,60, como implicitamente já indicado na sentença ao empregar a planilha de cálculos da parte autora.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.